Tribunal: TJSP
Processo: 1017055-24.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. MARCA. Gratuidade judiciária. Requerida que faz jus ao benefício, visto ser representada por entidade que presta serviços a pessoas hipossuficientes. Infração marcária constatada. Exposição à venda de produtos contrafeitos. Responsabilidade civil. Danos morais "in re ipsa". Majoração do montante arbitrado em primeiro grau de jurisdição, atendendo aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
APELAÇÃO. MARCA. Gratuidade judiciária. Requerida que faz jus ao benefício, visto ser representada por entidade que presta serviços a pessoas hipossuficientes. Infração marcária constatada. Exposição à venda de produtos contrafeitos. Responsabilidade civil. Danos morais "in re ipsa". Majoração do montante arbitrado em primeiro grau de jurisdição, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários advocatícios bem fixados, em atenção à natureza e à importância da causa, bem como ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.